Tribunal: STF
Processo: RE 75359
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
- HONORÁRIOS DE ADVOGADO. - EXTINTO O PROCESSO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, POR HAVER O EMBARGADO CONCORDADO COM A PRETENSÃO DO EMBARGANTE, POR AQUELE SERÃO PAGOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM FACE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, MAS NÃO PROVIDO.